Tribunal: TCU
Processo: 037.061/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3775/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados este processo de ato de concessão de aposentadoria a Yuky Kojo Rodrigues, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o exame empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (denominada, atualmente, Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal) evidencia incorporação de parcela de quintos por servidor investido em função que não possui natureza de confiança, o que contraria jurisprudência deste Tribunal; considerando ser indevida a incorporação de quintos decorrente de gratificação ou função comissionada (GRG, FC 5, GAE) devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, vez que, independentemente do nome, a vantagem paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo não gera a incorporação de quintos, pois não tem a natureza de função de confiança, cuja investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode se dar ad nutum . Considerando que a GAE é devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006; considerando que esse dispositivo (art. 16 da Lei 11.416/2006) vedou a percepção dessa gratificação para os servidores designados para o exercício de função comissionada ou nomeados para cargo em comissão, sob pena de se dar tratamento mais vantajoso ao inativo do que ao ativo; considerando que o direito de incorporação de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de função ou cargo no período entre 8/4/1998 e 9/9/2001, não contempla a situação em apreço, haja vista que a vantagem em discussão se refere à gratificação paga em virtude do exercício das atribuições típicas do cargo efetivo, não possuindo natureza de função, razão pela qual incompatível com o instituto da incorporação de "quintos"; considerando que, em razão de não ser passível de incorporação na forma de "quintos", a parcela em comento não está albergada pelo entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-CE; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas (v.g. Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário ; Acórdãos 6.842/2017, 1.616/2017, 1.009/2018, 5..443/2020, 1.738/2021 e 13.312/2021, da 1a Câmara; e Acórdãos 3.574/2019, 3.859/2019, 4.994/2019, 5.111/2021, 18.405/2021, da 2a Câmara); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peças 5-6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Yuky Kojo Rodrigues, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 037.061/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Yuky Kojo Rodrigues (XXX.424.699-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU as providências adotadas; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão ao (à) interessado (a) e o (a) alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o (a) eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do (a) interessado (a), livre da irregularidade ora apontada; 1.7.2.2. encaminhe a este Tribunal comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo (a) ex-servidor (a).